Tribunal: TCU
Processo: 005.037/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nair Lucinda Carneiro Bonates contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada, ora recorrente negando-lhe registro, em razão da incorporação de quintos referentes a funções exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, nos termos do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2956/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente; 9.3. remeter os autos à AudPessoal, para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria 4.652/2019, objeto do TC Processo 023.156/2021-0 , nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU, levando em consideração, para tanto, o que restou apurado neste processo; 9.4. ordenar à AudPessoal que proceda à juntada dos presentes autos ao processo que vier a ser instaurado, em atendimento ao subitem 9.3 desta deliberação.